Tribunal: CARF
Processo: 12448.725623/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIEL ORSI GAMEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-11

Inteiro teor:
S3-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.725623/2011-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-013.435 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de julho de 2023
Recorrente
AVVAD, OSORIO, FERNANDES, MARIZ & MOREIRA LIMA -
ADVOGADOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Exercício: 2007
EXTINÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. CONVERSÃO DO DEPÓSITO
INTEGRAL EM RENDA À UNIÃO.
A conversão em renda dos depósitos integrais realizados pelo contribuinte na
esfera judicial, desde que coincidentes os períodos, valores e natureza do
lançamento, configura-se como pagamento, apto a extinguir o crédito tributário
discutido, nos termos do artigo 156, inciso VI, do Código Tributário Nacional.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente o Recurso Voluntário, quanto ao valor principal, tendo em vista a concomitância
entre as instâncias judicial e administrativa, com aplicação da Súmula CARF no 1; e dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário para excluir a exação relativa à multa de ofício, com
aplicação da Súmula CARF no 17.
(documento assinado digitalmente)
Flávio José Passos Coelho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Wagner Mota Momesso de
Oliveira (suplente convocado(a)), Jose Renato Pereira de Deus, Joao Jose Schini Norbiato
(suplente convocado(a)), Denise Madalena Green, Mariel Orsi Gameiro, Walker Araujo, Flavio
Jose Passos Coelho (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.725623/2011-80
Fl. 462
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-013.435 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725623/2011-80

Por bem retratar os fatos e direito discutido no presente processo administrativo,
adoto relatório oriundo da decisão de primeira instância:
O contribuinte acima identificado teve contra si lavrado o auto de infração - AI relativo
à Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins (Auto de Infração -
AI às fls. 137 a 141) em decorrência de Falta/Insuficiência de recolhimento da Cofins
(conforme consta do anexo "Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal" dos AI),
durante o ano-calendário de 2007. O procedimento de fiscalização está relatado no
Termo de Constatação Fiscal, parte integrante do AI, às fls. 134 a 136.
O total do crédito tributário lançado e objeto deste processo é de R$ 131.615,13,
incluídos os juros moratórios e as multas incidentes até a data de encerramento da ação
fiscal, conforme "Demonstrativo Consolidado do Crédito Tributário do Processo" às fls.
2. Os valores lançados nos Autos de Infração, incluídos as multas e os juros moratórios
incidentes até a data de encerramento da ação fiscal, referem-se a fatos geradores
ocorridos nos anos-calendário de 2006 e 2007, e constam do quadro a seguir.
Do Anexo "Termo de Constatação Fiscal", parte integrante do AI, às fls. 134 a 136,
emitidos pela Autoridade lançadora, podemos extrair as seguintes informações, que
demonstram, em essência, as ocorrências havidas na ação fiscal, relacionadas à(s)
infração(ões) lançada(s): ... No exercício das funções de Auditor-Fiscal da Receita
Federal, em decorrência do constante no Processo de Representação n°
15374.000100/2003-16, referente ao Processo Judicial n° 2002.51.01.021493-3/14a VF-
RJ, ENCERRAMOS, nesta data, a revisão das declarações do contribuinte acima
identificado, em relação à COFINS, no período de 06/2006 a 12/2007, tendo sido
constatadas as seguintes irregularidades, passiveis de lançamento tributário:
FALTA DE DECLARAÇÃO E/OU PAGAMENTO DA COFINS No confronto entre
as DCTF, DACON e as receitas indicadas nas DIPJ, tudo referente aos períodos de
apuração em tela, foi verificado que o contribuinte deixou de declarar e recolher os
valores da COFINS relativos aos meses de junho de 2006 a dezembro de 2007. Esses
valores, não declarados/não recolhidos foram apurados pela aplicação da alíquota de 3%
sobre as mesmas bases de cálculo mensalmente declaradas nas DACON para efeito de
apuração do PIS, conforme demonstrado na Planilha anexa. Não foram encontrados
depósitos judiciais efetuados a título da Contribuição em tela nos períodos de apuração
de junho/2006 a setembro/2007, do que resultou a lavratura de Auto de Infração para
cobrança do valor devido, formalizado no Processo n° 10010.001054/0511-02,
infringidos que foram os dispositivos legais abaixo indicados. Em relação aos períodos
de outubro a dezembro de 2007, embora não declarados os valores referentes à
COFINS, foram efetuados depósitos judiciais correspondentes aos exatos valores
apurados devidos, conforme demonstrado na Planilha anexa. Para estes períodos de
apuração foi lavrado Auto de Infração com EXIGIBILIDADE SUSPENSA - Processo
n° 10010.001056/0511-93, na forma do preceituado no art. 151, incisos II e IV do CTN.
Dispositivos Infringidos: Arts. 2o , inciso II e § único, 3o , 10, 22 e 51 do Decr. n.
4.524/02. A ciência do Contribuinte, relativamente aos autos de infração, ocorreu no dia
12/05/2011, conforme AR anexo às fls. 157. O Contribuinte apresenta impugnação em
13/06/2011, anexa à fls. 186 a 193, além de documentação a ela anexa.
DA IMPUGNAÇÃO Em sua peça impugnatória, anexa às fls. 186 a 193 e firmado por
Procurador constituído, o Contribuinte se defende da autuação, sendo essas, a seguir, em
síntese, as suas razões de defesa: a) Ressalta, de plano, que o não recolhimento da
COFINS no período mencionado não se deu com infração à legislação tributária, como
pretende fazer crer o AI, mas sim em observância a decisão judicial transitada em
julgado. Isso porque, em 30.10.2002, a IMPUGNANTE impetrou o Mandado de
Segurança n° 2002.51.01021493-3 (doc. 2), por meio do qual buscou o reconhecimento
de seu direito de não recolher a COFINS, tendo em vista a isenção estabelecida pelo art.
6°, II, da Lei Complementar n° 70/1991. b) Informa que o provimento jurisdicional foi
obtido através de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2a Região (TRF2 - doc. 3),
Fl. 463
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-013.435 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725623/2011-80

que transitou em julgado em 23.01.2006 (doc. 4). Destarte, observa, que durante o
período autuado o não recolhimento da COFINS, pela IMPUGNANTE, se pautou era
decisão judicial que vigorava plenamente. c) Aduz que, posteriormente, em 19.09.2007,
a Procuradoria da Fazenda Nacional (PFN) ajuizou a Ação Rescisória n°
2007.02.01.012249-9 (doc. 5), com o fito de desconstituir a decisão supramencionada.
d) Observa que a RFB lavrou o presente AI, objetivando unicamente lançar os créditos
de COFINS que porventura venham a ser declarados exigíveis da IMPUGNANTE na
Ação Rescisória, antes que ocorresse a decadência de seu direito de constituí-los. e)
Acrescenta que como medida de prevenção, a IMPUGNANTE procedeu, nos autos da
Ação Rescisória, ao depósito judicial da COFINS referente ao período autuado
(períodos de apuração de 10/2007 a 12/2007 - doc. 6). Com efeito, em 11.03.2008, o
juízo reconheceu a suspensão da exigibilidade do crédito (doc. 7). f) Conclui que até o
desfecho da Ação Rescisória o crédito tributário permanecerá inexigível, nos termos do
art. 151, incisos II e IV, do Código Tributário Nacional (CTN), como bem observou a
própria RFB, que lavrou o presente AI já com exigibilidade suspensa (doc. 8).
g) Observa-se, portanto, que compete exclusivamente ao Poder Judiciário (nos autos da
Ação Rescisória) a manifestação quanto à procedência/improcedência da exigência da
COFINS consubstanciada no presente AI. Não obstante, há matérias autônomas (isto é,
não debatidas na esfera judicial) a serem tratadas nesse processo, justificando sua
análise pelos tribunais administrativos, conforme estabelece a Súmula CARF n° 1,
aprovada pela Portaria CARF n° 49/2010 , quais sejam: a aplicação da multa de ofício e
de juros moratórios sobre os créditos de COFINS lançados no AI. DA APLICAÇÃO
INDEVIDA DA MULTA ANTE A SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO
CRÉDITO h) Entende que a RFB lavrou o presente AI com o objetivo de prevenir a
decadência do seu direito de constituir os créditos de COFINS que possam vir a ser
declarados exigíveis da IMPUGNANTE na Ação Rescisória ajuizada pela PFN.
Contudo, seja por imprecisão técnica ou por prática meramente arrecadatória, a
autoridade lançadora exige multa de ofício sobre os créditos de COFINS, o que não se
pode admitir. i) Acrescenta que, conforme anteriormente aduzido, a IMPUGNANTE
efetuou o depósito judicial integral dos valores lançados no AI e, por conseguinte, o
juízo da Ação Rescisória confirmou a suspensão da exigibilidade do crédito (v. doc. 7).
Tal fato é reconhecido pela RFB, que, no Termo de Constatação Fiscal (v. doc. 8) assim
declarou. j) Entende que, nesse sentido, a própria Lei n° 9.430/1996, que prevê a
penalidade aplicada no presente AI, estabelece, em seu art. 63, vedação à cobrança de
multa no caso de lançamento efetuado apenas para prevenir a decadência do direito do
Fisco constituir crédito tributário cuja exigibilidade tenha sido suspensa por decisão
judicial. l) Aponta que no presente caso sequer se fazia necessária a lavratura do AI para
a constituição dos créditos, uma vez que, caso a PFN obtenha êxito na Ação Rescisória,
os valores depositados judicialmente serão convertidos em renda. Ê se de observar,
nesse sentido, traz precedente do Conselho de Contribuintes. m) Aduz que mesmo
entendimentos contrários, isto é, no sentido de que é dever do Fisco efetuar o
lançamento para prevenir a decadência referente a crédito depositado judicialmente,
reconhecem o descabimento de aplicação de multa no caso. Nessa linha, cita James
Marins. n) Assim, conclui que não restam dúvidas de que é ilegal a penalização da
IMPUGNANTE, razão pela qual a multa lançada no AI deverá ser cancelada. DO
ACRÉSCIMO INCORRETO DOS JUROS DE MORA o) Defende que, de acordo com
a Súmula CARF n° 5, aprovada pela Portaria CARF n° 49/2010, não incidem juros
moratórios sobre créditos tributários integralmente depositados. Desta forma, visto que
os depósitos judiciais foram efetuados antes do vencimento dos créditos (v. doc. 6), se
tornam desnecessárias maiores digressões sobre o tema, devendo ser determinado o
cancelamento dos juros moratórios cobrados no AI Finalizando, a Impugnante relaciona
os seguintes pedidos, in verbis:
CONCLUSÃO E PEDIDO 5.1. Por todo o exposto, se conclui que: (a) a decisão
judicial reconhecendo a suspensão da exigibilidade do crédito, ante o seu depósito
integral, impede a aplicação de multa, nos termos do art. 63 da Lei n° 9.430/1996; e (b)
o depósito integral do crédito impede a cobrança de juros moratórios, de acordo com a
Fl. 464
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-013.435 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725623/2011-80

Súmula CARF n° 5, bem como justifica o cancelamento do Auto de Infração, como
reconhece a jurisprudência do CARF. 5.2. Sendo assim, a IMPUGNANTE espera e
confia que será dado provimento à sua Impugnação, sendo determinado o cancelamento
do presente AI, ou, caso assim entendam V.Sas., seja ao menos determinada a exclusão
da multa de ofício e dos juros moratórios lançados. É o relatório.
A 2a turma da DRJ/CGE, em 08 de novembro de 2018, mediante o Acórdão no 04-
47.142, julgou parcialmente procedente a impugnação, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2006,
2007 AUTO DE INFRAÇÃO. LANÇAMENTO
Cabível o lançamento de contribuição questionada judicialmente, visando proteger o
crédito tributário dos efeitos da decadência.
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA DE OBJETO
Em face do princípio constitucional de unidade de jurisdição, a existência de ação
judicial, em nome da interessada, importa renúncia às instâncias administrativas quanto
à mesma matéria, sendo de se aplicar o que for definitivamente decidido pelo Poder
Judiciário. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
Um dos efeitos produzidos pela apresentação de impugnação tempestiva é a suspensão
da exigibilidade do crédito tributário.
MULTA. LANÇAMENTO DE OFÍCIO. O não recolhimento ou recolhimento a menor
do imposto, detectado em procedimento de fiscalização, fundamenta o lançamento de
ofício e impõe ao contribuinte o pagamento dos valores devidos, acrescidos da multa de
ofício de 75% e dos juros de mora.
JUROS DE MORA. TAXA SELIC A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são
devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte interpôs Recurso Voluntário, tempestivo, afirmando, em síntese,
que o valor do depósito judicial integral foi convertido em renda nos autos da Ação Rescisória no
0012249-44.2007.4.02.0000, conforme documentos acostados no processo, para requerer a
extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso VI, do Código Tributário
Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro, Relatora.
O recurso é tempestivo e preenche parcialmente os requisitos de admissibilidade,
portanto, dele tomo parcial conhecimento.
O cerne da controvérsia reside na continuidade da exação relativa ao no auto de
infração lançado para evitar a decadência quanto à Cofins relativo ao período de outubro,
novembro e dezembro, do exercício de 2007, tendo em vista ação rescisória no
2007.02.01.012249-9, ajuizada pela PGFN, para reverter sentença transitada em julgado que
garantiu isenção da Cofins para sociedades unipessoais, embasada pela LC 70/, para além da
cobrança de multa e juros.
Fl. 465
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-013.435 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725623/2011-80

Vê-se, então, três pilares argumentativos: i) a inexistência de concomitância da
esfera administrativa e judicial, que, segundo o contribuinte, inexiste porque à época da lavratura
do auto de infração, não havia razão do lançamento apenas para evitar a decadência, tendo em
vista a não executoriedade do Acórdão proferido pelo TRF2; ii) não incidência da multa; iii) não
incidência dos juros, ambos ambasados pelo artigo 63, da Lei 9.430/1996.
Pois bem, como de costume, tratarei em partes.
Da concomitância da discussão nas esferas administrativa e judicial
Em que pese afirmativa contundente do contribuinte de que não há que se falar em
concomitância, tendo em vista o lançamento ter sido realizado com objetivo de prevenir a
decadência, sem qualquer respaldo judicial de um resultado concreto da ação rescisória ajuizada
pela União, razão não lhe assiste neste ponto.
O objeto do auto de infração diz respeito às exações de Cofins, relativas aos
períodos de 2006, e janeiro a setembro de 2007, em razão da discussão sobre a isenção conferida
às sociedades unipessoais (comumente advocacia), conforme disposto no artigo 6, da Lei
Complementar 70/.
No mesmo passo, a temática debatida no Mandado de Segurança no, e Ação
Rescisória no, ambos relativos ao mesmo período e contribuição supramencionados, é justamente
respectiva isenção, e o direito do contribuinte usufruir ou não dessa desoneração tributária.
Nesse sentido, entendo que a concomitância é evidente, quanto ao direito material
discutido, aplicando-se, em consequência, a Súmula CARF no 01:
Súmula CARF no 1
Aprovada pelo Pleno em 2006
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de
11/11/2021).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-93877, de 20/06/2002 Acórdão no 103-21884, de 16/03/2005 Acórdão
no 105-14637, de 12/07/2004 Acórdão no 107-06963, de 30/01/2003 Acórdão no 108-
07742, de 18/03/2004 Acórdão no 201-77430, de 29/01/2004 Acórdão no 201-77706, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15883, de 20/10/2004 Acórdão no 201-78277, de
15/03/2005 Acórdão no 201-78612, de 10/08/2005 Acórdão no 303-30029, de
07/11/2001 Acórdão no 301-31241, de 16/06/2004 Acórdão no 302-36429, de
19/10/2004 Acórdão no 303-31801, de 26/01/2005 Acórdão no 301-31875, de
15/06/2005
Portanto, não conheço do Recurso quanto à exação do valor principal, de Cofins,
relativo ao período de 2006 e 2007.
Da multa de ofício
Fl. 466
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3302-013.435 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725623/2011-80

Afirma o contribuinte que a multa de ofício – 75% (setenta e cinco por cento),
aplicada ao presente caso, é indevida, tendo em vista a inexistência de infração à norma
tributária, posto que o não pagamento das contribuições ocorreu face à liminar e posterior
sentença, que confirmou a segurança, para garantia do gozo da isenção prevista no artigo 6o, da
Lei Complementar 70.
O artigo 63, da Lei 9.430/1996 reza o seguinte:
Art. 63. Na constituição de crédito tributário destinada a prevenir a decadência, relativo
a tributo de competência da União, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma
dos incisos IV e V do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, não caberá
lançamento de multa de ofício.
Bem como dispõe o artigo 151, do Código Tributário Nacional:
Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário:
I - moratória;
II - o depósito do seu montante integral;
III - as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo;
IV - a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação
judicial; (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
VI – o parcelamento. (Incluído pela Lcp no 104, de 2001)
Parágrafo único. O disposto neste artigo não dispensa o cumprimento das obrigações
assessórios dependentes da obrigação principal cujo crédito seja suspenso, ou dela
conseqüentes.
À época do lançamento do auto de infração ora debatido, não havia na ação
rescisória decisão com trânsito em julgado para elidir a medida liminar que havia sido proferida
em sede de mandado de segurança, tão menos a desconstituição do direito do contribuinte pelo
não pagamento das contribuições.
Não há que se falar em vinculação da exigência da multa de ofício ao depósito do
montante integral porque, contrário do que aduz a decisão de primeira instância, não se aplica o
mesmo raciocínio aos juros e multa de mora.
O ditame posto no artigo 63, da Lei 9.430/1996 é claro quando afirma que não
deve incidir a multa de mora quando o lançamento for realizado somente para prevenção da
decadência tributária – e não há que se falar aqui que não havia exigibilidade suspensa do crédito
tributário debatido, considerando o Mandado de segurança impetrado pelo contribuinte.
Além disso, ao caso aplica-se a Súmula CARF no 17:
Súmula CARF n° 17
Aprovada pelo Pleno em 2006
Não cabe a exigência de multa de ofício nos lançamentos efetuados para prevenir a
decadência, quando a exigibilidade estiver suspensa na forma dos incisos IV ou V do
art. 151 do CTN e a suspensão do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de
12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Fl. 467
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 3302-013.435 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725623/2011-80

Portanto, em relação à multa de ofício, entendo procedente o requerimento do
contribuinte, de modo a excluí-la da exação.
Dos juros
Já em relação ao juros de mora, entendo que bem caminhou a decisão de primeira
instância.
Isso porque, da mesma forma que o artigo 63, da Lei 9.430/1996 é claro quando
aduz que não caberá multa de ofício nos lançamentos realizados para prevenção da decadência,
não há menção aos juros de mora, que já possuem entendimento consolidado no presente
Tribunal Administrativo:
Súmula CARF no 5
Aprovada pelo Pleno em 2006
São devidos juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de
08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 101-94322, de 14/08/2003 Acórdão no 103-19964, de 14/04/1999 Acórdão
no 103-21585, de 14/04/2004 Acórdão no 104-18397, de 17/10/2001 Acórdão no 107-
05873, de 28/01/2000 Acórdão no 201-76735, de 25/02/2003 Acórdão no 203-09664, de
06/07/2004 Acórdão no 202-15750, de 12/08/2004 Acórdão no 203-09811, de
20/10/2004 Acórdão no 204-00079, de 14/04/2005 Acórdão no 301-29745, de
09/05/2001 Acórdão no 301-30534, de 25/02/2003 Acórdão no 301-30761, de
11/09/2003 Acórdão no 301-31486, de 19/10/2004 Acórdão no 303-32358, de
12/09/2005
Vê-se que, para que incidam juros de mora sobre o montante tributário exigido,
seria necessária a realização de depósito no montante integral para os períodos mencionados aos
exercícios de 2006 e 2007, que não houve no caso.
Ainda que suspensa a exigibilidade, por força dos incisos IV e V, do artigo 15q1,
do Código Tributário Nacional, não há que se falar em não incidência dos juros, porque este
demanda especificamente a existência de depósito do montante em sua integralidade.
Portanto, neste ponto, entendo pela manutenção da decisão de primeira instância.
Conclusão
Ante o exposto, voto pelo conhecimento parcial do Recurso Voluntário, para dar-
lhe parcial provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 468
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 3302-013.435 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 12448.725623/2011-80

Fl. 469
DF CARF MF
Original